Tribunal: TJMT
Processo: 1020247-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020247-70.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020247-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: FABIULA REGINA RODRIGUES MOREIRA.
Processo na origem: 1034002-38.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1034002-38.2021.8.11.0041) que FABIULA REGINA RODRIGUES MOREIRA move contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 108610983 - Pág. 2/9): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, todos os procedimentos/tratamentos indicados à Autora no ID. 66655654/66655656, que deverá ser realizado por médico credenciado à Ré, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Caso a parte Autora opte em realizar por médico terceiro, que a mesma seja reembolsada nos limites contratuais.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, bem assim assevera que há necessidade de perícia médica de modo a verificar se se trata de procedimento estético ou reparador, o que afasta a tese de urgência dos procedimentos requeridos. Acrescenta que não recebeu solicitação de autorização para a realização dos procedimentos cirúrgicos por nenhum profissional credenciado. Insiste na ausência de obrigação legal e de cobertura contratual de cirurgias plásticas estéticas e não elencadas no rol da ANS, que tem caráter taxativo. Afirma que autorizou os procedimentos contidos no rol e que os recusados possuem caráter eminentemente estético. Aduz a impossibilidade de custeio de procedimentos realizados por médico não cooperado, quando o tratamento requerido está disponível na rede credenciada. Alternativamente, defende que, caso o tratamento seja realizado fora da rede credenciada, seja imposta limitação ao reembolso, nos valores de tabela praticados pela operadora de planos de saúde. Defende que, diante da irreversibilidade da tutela antecipada, há necessidade de prestação de caução real ou fidejussória do valor do tratamento. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão porque não contém os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
É o relatório.
Decido.
A agravada narra que é conveniada à UNIMED CUIABÁ, com o plano de saúde n.o 0 056 425297512001 0, sem carências a cumprir (ID 90178481).
A paciente, ora agravada, realizou a cirurgia bariátrica pelo plano de saúde e após a perda de sessenta e oito quilos, passou a apresentar considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, mau cheiro ocasionado pela transpiração nas dobras das peles, dificuldade de higiene íntima, infecções com consequências de odor forte, dermatites e assaduras, o que causa grave incômodo e desconforto físico.
Assevera que necessita de intervenção médica para realização de cirurgias plásticas reparadoras, a saber: dermolipectomia abdominal para correção do abdômen em avental - reconstrução da parede abdominal, - reconstrução mamária com prótese unilateral – extensos ferimentos/cicatrizes ou tumores - herniorrafia umbilical - correção de lipodistrofia de glúteo - correção de lipodistrofia crural direita e esquerda - correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda - enxerto composto.
Esclarece que os procedimentos de “Correção de Lipodistrofia Braquial, Crural ou Trocanteriana de Membros Superiores e Inferiores e Dermolipectomia Para Correção de Abdômen em Avental”, foram negados pela requerida, ao argumento de que não estão inclusos no rol da ANS, motivo pelo qual ajuizou a ação, na qual foi concedida a tutela de urgência.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o custeio das cirurgias plásticas reparadoras pós cirurgia bariátrica, conforme prescrição médica.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pelo profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição (ID 108610986 - Pág. 30/31) e dos Relatórios Médicos (ID 108610986 - Pág. 32 e 33).
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada e dos inúmeros problemas que apresenta em razão do excesso de pele e outras consequências da cirurgia bariátrica.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6